Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado por PAULO HENRIQUE DA SILVA, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal de Brasília, aqui apontado como autoridade coatora. No arrazoado lançado na petição inicial, alega o ilustre impetrante que o paciente encontra-se preso desde 28/11/2020, sendo evidente o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo. Assevera que apesar de ter sido denegada a ordem em habeas corpus anteriormente impetrado, existe fato novo para justificar o presente writ, consistente na renovação de prazo para que a autoridade policial cumpra as diligências. Argumenta, também, que o paciente é primário, não se justificando, assim, o seu encarceramento, tanto que o próprio ilustre representante do Ministério Público, ao oficiar em 1a Instância, manifestou-se pela liberdade provisória do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em 23/03/2021, esta egrégia Turma Criminal, sob minha relatoria, julgou o Habeas Corpus 0706609-54, que ficou assim ementado: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RETENÇÃO DE CARTOES DE CRÉDITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. 1) Deve ser mantida a prisão preventiva, se não houve alteração fático-jurídica a ensejar a revisão da medida. 2) Justifica-se a prisão em razão da ordem pública, considerando o impacto do crime em questão na coletividade, com indícios de que se trata de organização criminosa de grande monta”. Na ocasião, votei pena denegação da ordem, ancorado nos seguintes fundamentos: “Consoante consta da denúncia apresentada pelo ilustre representante do Ministério Público, o paciente teria cometido os delitos descritos nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa), e 155, § 4o, II e IV do Código Penal (furto qualificado pela fraude e cometido em concurso). De acordo com a referida peça inicial acusatória, o ora paciente integra organização criminosa atuante na instalação de dispositivos em caixas eletrônicos, com o objetivo de reter cartões de crédito dos clientes dos bancos. Com os cartões retidos, o paciente e outros dois denunciados “se aproveitavam para ludibriar as vítimas, principalmente idosas, informando aos clientes um suposto contato telefônico fraudulento com banco, fazendo com que elas fornecessem suas senhas bancárias”. A partir dessa estratégia, na denúncia há relato da prática de dois furtos, totalizando o valor dos prejuízos causados a quantia de R$ 10.400,00 (ID 23779020). Revelam os presentes autos, que o paciente fora preso em flagrante e, na audiência de custódia, realizada em 28/11/2020, foi operada a conversão para prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 23779017): “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime aparentemente cometido pelos autuados, embora não fisicamente violento, é concretamente grave e traz imensa intranquilidade à sociedade que é vítima de empreitadas criminosas dessa natureza. Inclusive, em regra, as vítimas de crimes dessa espécie são pessoas idosas, muitas vezes vulneráveis pelo parco conhecimento tecnológico, e que são submetidas a elevado estresse para solucionar problemas criados por organizações especializadas na prática de crimes dessa natureza. Trata-se de “esquema” que tira a tranquilidade da sociedade; que faz com que pessoas muitas vezes vulneráveis (como a vítima destes autos, uma senhora de 73 anos de idade) percam horas e horas dos seus tempos, submetendo-se a situações de elevadíssimo estresse, para resolver problemas criados por quadrilhas especializadas a aplicar esse tipo de golpe. Importante destacar que, no caso destes autos, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, os autuados, além de terem sido flagrados na posse de inúmeros objetos que indicam que eles estão mesmo associados para a prática de crimes, chama atenção do fato de cada um deles vir de locais distintos do país. Pelos seus interrogatórios, nota-se que Paulo Henrique reside em Suzano/SP, o autuado Hemerson, em Natal/RN e a autuada Luana, Santo André/SP. Segundo consta do APF e como afirmado nesta audiência pelos autuados Hemerson e Luana, todos eles chegaram ao Distrito Federal nesta semana. Esse contexto (origem diversa dos autuados e chegada deles em momento próximo ao DF) demonstra que, possivelmente, eles realmente vieram ao território do Distrito Federal com a finalidade de praticar, de forma reiterada, crimes de estelionato ou furto”. No curso da ação penal, foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus, em 12/12/2021. Na oportunidade, a d. Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 23779035). Ouvido, o ilustre representante do Parquet, este se manifestou contrariamente ao pedido de revogação. Além disso, reiterou pedido de diligências, consistentes em: i) juntada dos laudos periciais dos celulares apreendidos na operação policial; ii) quebra de sigilo telefônico; iii) quebra de sigilo da máquina de cartão de crédito; e, iv) requisição de documentos à Delegacia de Polícia (ID 23779036). O d. Juiz do conhecimento, então, deferiu os pedidos formulados pelo d. Órgão Ministerial e indeferiu os formulados pela d. Defesa, nos seguintes termos (ID 23779037): “Passo à análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas. A defesa de PAULO alega estar o réu preso desde a data do flagrante, não possuir antecedentes, possuir residência fixa, ocupação lícita, ser casado e possuir filhos. (...) O órgão ministerial oficiou pelo indeferimento dos pedidos. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, formularam os réus pedidos anteriores de revogação de suas prisões preventivas e concessão de liberdade provisória. Para tanto, utilizaram argumentos semelhantes aos utilizados nos requerimentos de ID 83638391, todos indeferidos, com manutenção de suas prisões. Assim, diante da inexistência de fatos novos aptos a justificar a modificação de tais decisões, INDEFIRO os pedidos defensivos e mantenho a prisão preventiva dos réus”. Em face dos fatos acima retratados, tenho para mim que na hipótese não se pode cogitar da existência de constrangimento ou qualquer outro tipo de abuso, que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado. Conforme consta do relatório, foi o pedido de liminar, seguindo esta linha de raciocínio, por mim indeferido. É preciso esclarecer que a questão de fundo já foi analisada recentemente por esta egrégia 1a Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus 0750858-27, da relatoria ilustre do eminente Desembargador Mário Machado. Referido writ fora impetrado em favor de Luana de Andrade Ferreira, denunciada em conjunto com o ora paciente, in verbis: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta das condutas baseada na periculosidade da paciente, que, em tese, integra organização criminosa, composta por agentes de diferentes Estados da Federação, que vieram ao Distrito Federal para a prática de delitos de furto mediante fraude, aproveitando-se da vulnerabilidade de pessoas idosas. Constrição fundada nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade não constitui direito absoluto, tampouco é de aplicação imediata. Imprescindível a análise do caso concreto, a fim de averiguar a adequação da medida (art. 318, parágrafo único, do CPP). Na espécie, embora comprovada a existência de 2 (dois) filhos menores, não se demonstrou que a paciente é a única responsável por eles. Aliás, consta que a paciente deixou a cidade de Santo André/SP, onde vive com seus filhos, e veio ao Distrito Federal unir-se aos comparsas a fim de cometer crimes. Assim, não evidenciada a efetiva situação de vulnerabilidade dos filhos menores, e a real necessidade da prisão domiciliar, inviável a substituição. Ordem denegada". Conforme constou do v. acórdão proferido pela egrégia Turma, justifica-se a prisão em razão da ordem pública, considerando o impacto do crime em questão na coletividade, sobretudo em relação aos mais idosos. Por outro lado, ao que se depreende dos autos, trata-se de uma organização de grande monta, com participantes de outras unidades da federação. Assim sendo, não havendo alteração da situação fático-jurídica, deve ser mantida a decisão pela qual se indeferiu o pleito de revogação. Por outro lado, é preciso considerar que, apesar de já ter havido o interrogatório, foram determinadas diligências consideradas essenciais para o desfecho da ação penal, relacionadas, sobretudo, à extensão da suposta organização criminosa imputada ao paciente e aos demais denunciados. Em percuciente e substancioso parecer, com muita propriedade, assim oficiou a ilustrada Procuradoria de Justiça: “Quanto aos pressupostos da prisão ante tempus, o recebimento da denúncia revela, o quanto basta para esta sede mandamental sumária, o fumus comissi delicti, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente. Com efeito ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou a prisão preventiva, de forma concreta, para se acautelar a ordem pública, porquanto o paciente integraria organização criminosa especializada na prática de delitos de furto mediante fraude contra pessoas idosas. No presente caso, o paciente e demais corréus foram presos em flagrante na posse de inúmeros objetos indicativos da existência da organização criminosa, devendo-se destacar que nenhum deles possui residência no Distrito Federal e vieram de diferentes estados do país a fim de praticar as fraudes, evidenciando, diferentemente do afirmado na impetração, prévio ajuste para a prática das infrações penais, havendo indícios mais que suficientes de existência de organização criminosa. Como se vê, resta evidente, pela prova dos autos, que a forma de agir revela periculosidade concreta das condutas, não podendo se falar na desnecessidade e excessividade da medida cautelar imposta. (...) Pelo exposto, em decorrência da gravidade concreta das condutas, a prisão preventiva é medida que se impõe, mormente quando se verifica na hipótese que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise”. Sendo assim, por não existir a presença abuso ou constrangimento ilegal por parte da r. decisão combatida, que não se afigura merecedora de nenhum tipo reparo, a denegação da ordem pleiteada é medida que se impõe. Acolho os fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM”. Os fundamentos acima subsistem pelo menos para efeito de exame do pleito de liminar aqui formulado, até porque reitero que não visualizo constrangimento ilegal manifesto, mesmo diante do estabelecimento do prazo adicional de 30 (trinta) dias para a finalização das diligências. Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento da prestação das informações de praxe. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.